Tribunal: TJMT
Processo: 1051036-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA. ISSQN. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTA FIXA MENSAL. SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARÁTER PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A sociedade de dentistas que atender aos requisitos do artigo 9o do Decreto-Lei no 406/1968 e do artigo 246-A da Lei Complementar no 043/1997, tem direito à tributação do ISSQN mediante recolhimento mensal por alíquotas fixas. 2- A empresa Recorrida é constituída sob a forma de sociedade limitada, contudo, seu objeto social consiste na prestação de serviços odontológicos exercidos diretamente pelo sócio, o que caracteriza a atividade de natureza eminentemente pessoal, sem atribuição de caráter empresarial. Dessa forma, faz jus ao benefício do tratamento tributário diferenciado. Precedentes: (STJ – 1a S - EAREsp 31084/MS – rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - rel. p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques – DJe 08/04/2021) e (STJ – 1a S - PUIL: 3608 MG 2023/0143898-0 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 28/2/2024 - DJe 11/3/2024). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051036-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Depósito Judicial, Base de Cálculo, Alíquota, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), RIZZIT ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA - CNPJ: 41.500.681/0001-34 (RECORRIDO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025